Tribunal: STF
Processo: RE 1456279
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SEGURADA. SALÁRIO - MATERNIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 576.967. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28, §2º, E DA PARTE FINAL DA ALÍNEA "A", DO §9º, DA LEI N. 8.212/91. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO. VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO ESTRANHA AO OBJETO DA LIDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO.



    1. "TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RGPS. SALÁRIO - MATERNIDADE. STF - RE 576.967. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28, §2º, E DA PARTE FINAL DA ALÍNEA "A", DO §9º, DA LEI N. 8.212/91. NÃO INTEGRA O SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E CONTRIBUIÇÃO DA SEGURADA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INDEVIDAS. 



    1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 576.967 decidiu pela inconstitucionalidade da exigência da contribuição previdenciária para o Regime Geral da Previdência Social- RGPS incidente sobre o salário-maternidade, fixando a seguinte tese: Tema 72 - É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. 2. Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28, § 2º, e da parte final da alínea "a", do §9º, em que se lê "salvo o salário-maternidade", da Lei n. 8.212/91 proclamada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 576.967, o salário-maternidade deixou de integrar o salário-de-contribuição, razão pela qual também não se pode mais exigir a respectiva contribuição previdenciária da segurada da previdência social. 3. Negado provimento ao recurso. (5010553-87.2020.4.04.7205, TERCEIRA TURMA RECURSAL DE SC, Relator ADAMASTOR NICOLAU TURNES, julgado em 19/11/2020). 



    2. Apesar das decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pela exigibilidade da contribuição da segurada sobre o salário-maternidade, a exemplo da AC 5007559-80.2020.4.04.7110, PRIMEIRA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 28/09/2022, mantenho meu entendimento no sentido da não incidência da contribuição previdenciária da empregada, para o RGPS, sobre o salário-maternidade, nos termos do precedente deste Colegiado. 



    3. A questão de a contribuição refletir ou não no valor de eventual benefício previdenciário não faz parte da lide, e também não legitima, por si só, a incidência tributária, porquanto é imprescindível a adequação do fato gerador à hipótese de incidência, o que não se verifica no caso concreto. 



    4. A apuração do exato valor a pagar ou a restituir deve ocorrer na liquidação da sentença, oportunidade em que se efetua o ajuste de contas entre o contribuinte e a administração tributária. Assim, o pagamento ou restituição do valor apurado representa quitação de créditos e débitos entre a Fazenda Pública e o contribuinte. O indébito tributário apurado pelo encontro de contas deve ser corrigido pela taxa Selic (art. 39, § 4º, da Lei n. 9.250/95), a contar do recolhimento indevido, vedada a cumulação com qualquer outro índice. O procedimento acima não configura infração aos arts. 38, parágrafo único, e 52, I, da Lei n. 9.099/95, c/c art. 1º da Lei n. 10.259/01, quanto à necessidade de as decisões do Juizado Especial Federal sejam líquidas (Enunciado 32 do FONAJEF). 



    5. Provimento ao recurso da parte autora para condenar a ré a restituir os valores recolhidos indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade e reflexos.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violações ao art. 195, II, e ao art. 201, §§ 11 e 14, da CF. Sustenta que:



    (i) no julgamento do Tema 72 da repercussão geral, a declaração de inconstitucionalidade limitou-se à cota patronal e foi analisada com fundamento no art. 195, I, da CF, não tendo havido nenhuma menção à cota do empregado; 



    (ii) o art. 201, § 11, da Constituição Federal, dispõe que os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, sejam incluídos na base de cálculo das contribuições previdenciárias e correspondentes benefícios; 



    (iii) o entendimento fixado no Tema 72 da repercussão geral é restrito à contribuição patronal e não pode ser aplicado às contribuições previdenciárias dos segurados.



    3. A pretensão recursal merece ser acolhida.



    4. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 576.967-RG, Tema 76, de minha relatoria, decidiu que “[é] inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário- maternidade”. Confira-se a ementa do julgado:



    Direito constitucional. Direito tributário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária do empregador. Incidência sobre o salário-maternidade. Inconstitucionalidade formal e material.



    1. Recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TRF da 4ª Região, que entendeu pela constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária “patronal” sobre o salário-maternidade.



    2. O salário-maternidade é prestação previdenciária paga pela Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade. Configura, portanto, verdadeiro benefício previdenciário.



    3. Por não se tratar de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição em razão do contrato de trabalho, o salário-maternidade não se amolda ao conceito de folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Como consequência, não pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador, não encontrando fundamento no art. 195, I, a, da Constituição. Qualquer incidência não prevista no referido dispositivo constitucional configura fonte de custeio alternativa, devendo estar prevista em lei complementar (art. 195, §4º). Inconstitucionalidade formal do art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91.



    4. Esta Corte já definiu que as disposições constitucionais são legitimadoras de um tratamento diferenciado às mulheres desde que a norma instituidora amplie direitos fundamentais e atenda ao princípio da proporcionalidade na compensação das diferenças. No entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na Constituição, que, ao contrário, estabelece isonomia entre homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos.



    5. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art. art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91, e proponho a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade”.



    (RE 576.967-RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno)



    5. Ocorre que no julgamento do referido paradigma esta Corte se limitou a analisar a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade, à luz do disposto no art. 195, I, a, da Constituição Federal, de modo que não se aplica à hipótese dos autos, cuja matéria discutida versa sobre a incidência de contribuição previdenciária da empregada referente ao salário-maternidade por ela recebido.



    6. Vale lembrar, por oportuno, que a contribuição do empregado encontra fundamento no art. 195, II, da CF/88; dispositivo que não foi objeto de análise no julgamento do paradigma do Tema 72 da repercussão geral.



    7. É certo que as razões de decidir utilizadas no julgamento do RE 576.967-RG (Tema 72) buscaram afastar óbices à contratação de trabalhadoras que também são mães, conferindo tratamento isonômico entre homens e mulheres e assegurando proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Contudo, tais razões não se aplicam à contribuição devida pela segurada, haja vista que o custo da exação é suportado por ela mesma, e não pelo empregador.



    8. Por fim, cumpre salientar que a norma de incidência em questão para o segurado, prevista no art. 28, § 2º, da Lei nº 8.212/91, não parece destoar da moldura constitucional do art. 195, II, da CF, especialmente ao ser cotejada com a regra do art. 201, § 14, da CF, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019, dada a repercussão na esfera de proteção previdenciária do trabalhador, para fins de concessão e cálculo de benefícios previdenciários, uma vez que, não havendo a incidência do tributo, estaria obstada a contagem do período como tempo de contribuição, visto que vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca.



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de setembro de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator